Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa via sistema CENSEC em nome do executado. 1.2. No agravo, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para deferir o pedido de consulta ao convênio CENSEC na busca pela satisfação de seu crédito.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída pelo Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 2.2. Precedente: “Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera”. (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021).
3. Agravo de instrumento improvido.